Tribunal: TCU
Processo: 013.482/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Monitoramento de determinação proferida em representação acerca de irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) na gestão 2012-2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento, pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, de determinação e de recomendação expedidas no acórdão 740/2021Plenário. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumpridas a determinação constante do item 9.4 e a recomendação do item 9.5 do Acórdão 740/2021-TCU-Plenário ; 9.2. aplicar ao Sr. Vinícius Marchese Marinelli a multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, IV, do RI/TCU, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), pelo não atendimento à reiterada diligência, no prazo fixado, sem causa justificada, e fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.5. enviar cópia deste acórdão ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e ao Sr. Vinícius Marchese Marinelli; 9.6. apensar definitivamente este processo ao TC Processo 007.970/2016-1 e arquivá-lo, nos termos dos arts. 36 e 37 da resolução 259/2014 deste Tribunal; 9.7. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.